Tribunal: STF
Processo: HC 259580
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto simples tentado. Código Penal Militar. Nulidade. Ausência de sustentação oral. Preclusão. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Pleito de absolvição. Estado de necessidade exculpante. Revolvimento de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Homero Samuel da Silva Filho contra acórdãos do Superior Tribunal Militar, exarados no bojo da Apelação Criminal nº 7000187-56.2024.7.00.0000/SP e dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000639-66.2024.7.00.0000/DF (eventos 3 e 4).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime de furto simples tentado, tipificado no art. 240, caput, c/c art. 30, II, do Código Penal Militar (evento 3)



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de nulidade processual, desde a fase de sustentação oral, ante a inobservância do rito previsto no art. 433 do Código de Processo Penal Militar. Argumenta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Aduz que o prejuízo é presumido e “reside na própria supressão de um direito, na violação do rito que visa a garantir a paridade de armas e a efetividade da defesa”. Sustenta a absolvição do paciente com fundamento no estado de necessidade exculpante, tendo em vista que ele “não conseguiu, no momento, avaliar outra forma de ver-se livre de tal ameaça, a não ser ingressar na Unidade Militar e tentar subtrair a bicicleta objeto da denúncia, sendo que a consumação de tal delito restou interrompida por fatos alheios a sua vontade”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada com a cassação do acórdão do STM (Processo nº 7000639-66.2024.7.00.0000) e, sucessivamente, pleiteia a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato dito coator (evento 4):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ANULAÇÃO DO PROCESSO, A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). INOCORRÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos em face de Acórdão proferido em Apelação, com o intuito de fazer prevalecer o entendimento da minoria do Plenário deste Tribunal, quanto à anulação do processo de origem, em razão da inobservância do art. 433 do CPPM.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em analisar se a ausência de realização de sustentação oral pela defesa, antes da prolação da sentença de primeira instância, é motivo hábil a ensejar a anulação da Ação Penal Originária, a partir da fase do art. 433 do CPPM.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Segundo dispõe o art. 433 do CPPM, a sustentação oral será facultada às partes, após apresentadas as alegações escritas, tratando-se, portanto, de ato passível de não ser realizado, haja vista inexistir indicação, no texto legal, da obrigatoriedade dos debates orais. 



    4. A despeito das modificações, em termos de competência, promovidas pela Lei nº 13.774, de 2018, na Lei nº 8.457, de 1992, que trata da organização da Justiça Militar da União, o rito procedimental previsto no CPPM permanece inalterado. 



    5. Tratando-se de ato discricionário, caso a defesa atuante no processo se pronuncie pela realização de sustentação oral, antes do veredito final, aduzindo a existência de prejuízo, é possível, e até recomendável, ser franqueado este ato processual. Todavia, esta manifestação não ocorreu, no feito originário.



    6. Incide, na presente hipótese, o brocardo pas de nullité sans grief, porque a inércia da defesa, em relação à prática do aludido ato processual, elidiu qualquer alegação posterior de prejuízo em seu desfavor, devendo-se observar os preceitos consignados nos art. 499 e seguintes do CPPM. 



    7. A matéria encontra-se fulminada pela preclusão, tendo em conta não ter sido suscitada oportunamente pelas partes, impedindo a arguição de nulidade, por não acatamento aos ditames do art. 433 do CPPM.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado rejeitados. Decisão por maioria.”



    Extraio, ainda, a ementa do acórdão exarado em sede de Apelação Criminal (evento 3):



    “APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FURTO TENTADO. ART. 240 E ART. 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE NÃO CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REINCIDÊNCIA. CONFORMIDADE COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    Preliminar de nulidade em razão da inobservância do art. 433 do CPPM, em função da supressão da fase de sustentação oral, suscitada de ofício e tratada como cerceamento do direito ao contraditório. Preliminar rejeitada, considerando que a Defesa teve oportunidade de apresentar seus argumentos por escrito. Decisão por maioria. 



    No mérito, demonstrada a autoria e a materialidade do delito por meio do arcabouço probatório, em especial pela prova testemunhal, a apreensão do bem furtado e a confissão do réu. O estado de necessidade alegado pela Defesa não foi comprovado, pois o réu não se encontrou em situação que justificasse a prática do delito, tendo recebido ajuda financeira da família. 



    A reincidência do réu, as acusações judiciais e a natureza da investigação do crime foram consideradas na fixação da pena, que foi estabelecida em conformidade com os dispositivos legais pertinentes. 



    Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.”



    De início, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024). 



    Por outro lado, o Superior Tribunal Militar, ao analisar os embargos infringentes e de nulidade, rejeitou a tese defensiva de nulidade, à seguinte consideração:



    “(...).



    A Defesa Pública intenta fazer prevalecer o entendimento da Ministra Relatora da aludida Apelação, no tocante a matéria preliminar suscitada ex oficio, a fim de se reconhecer a nulidade do feito originário, em decorrência da ausência de realização de sustentação oral pela defesa, antes do julgamento da APM, na instância a quo. 



    Rogando vênias à douta Relatora do Julgado originário, entendo pelo afastamento da nulidade suscitada. 



    2. Da divergência suscitada na Apelação 



    Confira-se um fragmento da manifestação da Exma. Relatora da Apelação nº 7000187-56.2024.7.00.0000/SP, lançada no Acórdão recorrido, na parte em que votou vencida:



    No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não pleiteada a realização de sustentação oral, causou flagrante prejuízo ao apelante, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM. 



    Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem a supressão ou desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações orais no processo penal militar. (evento 32 da Apelação)



    Utilizando-se desse raciocínio, a Defesa pretende anular todo o feito, a partir da fase do indigitado art. 433 do CPPM, alegando, nesta oportunidade, uma nulidade até então não aventada nem em primeiro grau de jurisdição e tampouco no recurso de Apelação. 



    3. Do enfrentamento da matéria objeto da controvérsia - sustentação oral



    Acerca da matéria controvertida na presente demanda, dispõe o art. 433 do CPPM:



    Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo manifestado entre eles.



    Infere-se da leitura do dispositivo que a sustentação oral será facultada às partes, após apresentadas as alegações escritas, tratando-se, portanto, de ato passível de não ser realizado, haja vista a ausência de indicação, no texto legal, da obrigatoriedade dos debates orais.



    (...).



    A sustentação oral não é considerada ato essencial à defesa, cingindo-se a sua realização ao campo da discricionariedade, entendimento corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme denotam os precedentes a seguir colacionados:



    (...).



    Nessa vertente, caso o patrono constituído ou o defensor público atuante no processo se pronuncie pela realização de sustentação oral, antes do veredito final, com a alegação de existência de prejuízo, é possível, e até recomendável, ser franqueado este ato processual. Todavia, não foi este o cenário do processo sub oculi. 



    Nos autos originários, tanto a DPU, por intermédio do Defensor Público Federal Dr. Leonardo José da Silva Beraldo, quanto o Ministério Público Militar nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (eventos 103 e 104 da APM). 



    Dando continuidade ao processo, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM abriu vistas às partes, para os fins do art. 428 do CPPM (evento 107 da APM). Em resposta, o Parquet Militar apresentou suas alegações finais escritas, pugnando pela condenação do Acusado (evento 110 da APM). 



    A Defesa Pública, a seu turno, requereu a absolvição do Acusado, argumentando ter a conduta ocorrido em estado de necessidade, na condição de causa exculpante. Em caso de condenação, pugnou pela incidência das atenuantes do art. 72 do CPM, bem como pela concessão da suspensão condicional da pena, com o direito de apelar em liberdade (evento 114 da APM).



    Na sequência, o Juízo de primeira instância proferiu decisão de saneamento do feito, acostada no evento 116 da APM, oportunidade em que, após consignar a regularidade do processo, determinou a intimação das partes antes do julgamento. Confira-se:



    Estando o processo em ordem e não havendo diligência a ser realizada para sanar nulidade ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade, cuja realização é facultada pelo artigo 430 do Código de Processo Penal Militar, após intimadas as Partes, e decorrido o prazo legal, façam-se os autos Conclusos para Julgamento.



    Atendendo à intimação, o Órgão de acusação limitou-se a manifestar ciência do teor da Decisão de saneamento do processo, sem nada requerer (evento 120 da APM). A Defesa procedeu de maneira idêntica, em petição subscrita pelo mesmo Defensor já nominado (evento 125 da APM). 



    À vista desse quadro, em todas as oportunidades previstas na normativa processual castrense, as Partes não deixaram de se pronunciar nos autos, em resposta ao Juízo. No entanto, tanto a Acusação quanto a Defesa silenciaram acerca de eventual interesse na realização de sustentação oral. 



    Publicada a Sentença (evento 128 da APM), a Defesa Pública atuante perante o Juízo a quo interpôs Apelação e, em suas Razões, adotando postura coerente com seu posicionamento anterior, nada alegou a respeito da não apresentação de alegações finais orais em sessão de julgamento (evento 136 da APM). 



    Constata-se que a Defesa não suscitou eventuais questões processuais, circunscrevendo sua irresignação a aspectos materiais, referentes à imputação propriamente dita.



    Esse panorama revela notória hipótese de incidência do brocardo pas de nullité sans grief, pois a inércia da Defesa, quanto à prática do aludido ato processual, elidiu qualquer alegação posterior de prejuízo em seu desfavor. Portanto, não há espaço para a alegação de dano, por ausência da sustentação oral, devendo observar-se os preceitos consignados nos art. 499 e seguintes do CPPM:



    (...).



    Evidencia-se nos autos que a matéria encontra-se fulminada pela preclusão, pois não foi alegada oportunamente pelas partes. Via de consequência, não há que se falar em nulidade, por não observância aos ditames do art. 433 do CPPM. 



    Nessa linha intelectiva, trago à colação trecho das contrarrazões ministeriais coligidas aos presentes Embargos:



    (...).



    À vista dessas considerações, estando a instrução processual conduzida perante o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM íntegra e regular, e a Sentença devidamente fundamentada, não há espaço para a alegação de prejuízo, razão pela qual não merece prosperar a pretensão defensiva de declaração da nulidade da APM nº 7000128-42.2023.7.02.0002, a partir da fase do art. 433 do CPPM.” (evento 4).



    Presente o contexto, assinalo que a jurisprudência desta Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, no caso, a suposta nulidade não foi aventada pela defesa em primeiro grau de jurisdição e, ao menos, no recurso de apelação. Assim, “As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão” (RHC 133.530-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 06.10.2016), “O silêncio, nas alegações finais, acerca de irregularidade ocorrida em audiência implica preclusão” (HC 148.338/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 15.5.2019); “Hipótese em que a Defesa deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, suposta nulidade ocorrida na fase de instrução, vindo a fazê-lo tão somente nas razões do recurso de apelação, de modo a atrair a incidência dos efeitos da preclusão sobre o exame da matéria. (RHC 213.481 AgR/SP , Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.5.2022).



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); e “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023). 



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração, tampouco restou demonstrado o cerceamento de defesa, pois consoante assentado pelo ato dito coator, “em todas as oportunidades previstas na normativa processual castrense, as Partes não deixaram de se pronunciar nos autos, em resposta ao Juízo. No entanto, tanto a Acusação quanto a Defesa silenciaram acerca de eventual interesse na realização de sustentação oral.”.



    No tocante ao pleito sucessivo de absolvição do paciente, com fundamento no estado de necessidade exculpante, a Corte Superior assentou:



     “(...).



    Prima facie, não assiste sorte à Defesa ao asseverar a caracterização do estado de necessidade exculpante, uma vez que, segundo alegou, o assistido vivia severa crise financeira, sendo ameaçado por supostas dívidas, por adquirir entorpecentes para manter seu vício. 



    Acorde a teoria normativa pura, são elementos da culpabilidade a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. 



    O Código Penal Militar prevê três hipóteses que levam à exclusão da exigibilidade de conduta diversa, quais sejam, a coação moral irresistível, a obediência hierárquica e o estado de necessidade exculpante. Além dessas, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da existência de causas supralegais. 



    (...). 



    Ao adotar a teoria diferenciadora no que diz respeito à natureza jurídica da excludente de culpabilidade em comento, o Código Penal Militar previu uma espécie de estado de necessidade em que o bem jurídico sacrificado é de valor igual ou mesmo superior ao do bem jurídico protegido. Nesses termos, dispõe o art. 39 do CPM, in litteris:



    Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.



    Trata-se de dirimente de caracterização menos rígida e de maior amplitude do que aquela prevista no art. 43 do mesmo Codex (estado de necessidade como excludente do crime), que, por sua vez, além de excluir a ilicitude da conduta praticada, requer o sacrifício de bem jurídico inferior ao bem jurídico protegido. 



    A despeito disso, era razoavelmente exigível conduta diversa da praticada pelo sujeito ativo, eis que os elementos caracterizadores da excludente não restaram comprovados.  Nesse sentir, a prova testemunhal produzida pela Acusação e pela Defesa deu conta de que o agente não passava por dificuldades financeiras, pois residia com seus pais, fazia pequenos trabalhos e era ajudado por seus familiares, inclusive com o pagamento de supostas dívidas que fizera para a manutenção do seu vício, conforme relatou sua irmã, informante nos autos. 



    Sucede que não se encontrava em estado de necessidade econômico, mas sustentou que enfrentava dificuldades de quitar as dívidas contraídas com traficantes pelo uso de entorpecentes. E, muito embora tenha afirmado que tentou furtar o bem para saldar a suposta dívida, contava com vinte e dois anos e sequer cogitou em se estabelecer no mercado de trabalho, optando, antes, pelo crime. Fato inconteste, tendo em vista a informação das demais condenações.



    Nesse conspecto, acorde depoimento da referida informante, tal situação, inclusive, era contumaz, porquanto a própria irmã relatou que já emprestou dinheiro para o réu saldar dívidas anteriores. Portanto, o agente, frequentemente, recebia ajuda econômica de seus familiares e vivia com os pais.  Inaplicável, portanto, a dirimente do estado de necessidade exculpante, tendo em vista ser exigível do recorrente conduta diversa da praticada. 



    Para além, ainda são provas aptas a constatar com exatidão a materialidade delitiva o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 6/10 do IPM) e o Termo de Restituição do bem (fl. 11 do IPM). 



    Desse modo, não há dúvidas que a materialidade delitiva restou devidamente caracterizada pelas provas testemunhais e documentais acostados aos autos, com ênfase no Termo de Apreensão da res furtiva.



    Vale mencionar a inexistência de causas excludentes de tipicidade, de antijuricidade e de culpabilidade. Ressalta-se que o agente praticou ato formal e materialmente típico, ilícito e culpável, além da persecução penal ter sido regularmente processada. Daí, a apenação torna-se adequada.”



    Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição do paciente, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A tese defensiva de ‘atipicidade da conduta ou reconhecimento do estado de necessidade exculpante’(...) foi apreciada e afastada nas instâncias antecedentes com base nos fatos e nas provas dos autos. A apreciação da questão demandaria reexame desse conjunto fático probatório, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 131.916/RJ Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.3.2016); “[a] ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024) “Para dissentir do fundamento adotado pela instância anterior e acolher a pretensão defensiva de absolvição do paciente ante o reconhecimento da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita.” (HC 240.794 AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.8.2024). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente